Tribunal: TJMT
Processo: 1006023-88.2021.8.11.0013
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006023-88.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATEUS LIMA VIEIRA - CPF: 060.005.881-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDINEY JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 925.092.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIO DA SILVA PAVAO - CPF: 015.680.341-05 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO AO CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO
.
EXERCÍCIO DO DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
POLICIAMENTO OSTENSIVO
.

DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LEGAL DE PARADA.
TIPICIDADE CONFIGURADA. TEMA 1.060 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 330,
caput
, do Código Penal, e nos
arts
. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção e
ao pagamento de
10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. O recurso restringe-se ao delito de desobediência, postulando-se a absolvição por atipicidade da conduta, sob alegação de ausência de dolo e de exercício do direito à não autoincriminação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se
o
descumprimento da ordem legal de parada,
emanada por policiais militares em contexto de policiamento ostensivo,
com posterior evasão,
sob a justificativa de medo de autoincriminação, afasta o dolo e descaracteriza o crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crime de desobediência tutela o regular funcionamento da Administração Pública e se configura com o descumprimento voluntário de ordem legal emanada por funcionário público competente, no exercício de suas atribuições.

4.
O tipo penal exige dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de não cumprir a ordem legal, sendo desnecessária finalidade específica de afronta à autoridade.

5.
A materialidade e a autoria restam comprovadas
, na medida em que o
conjunto probatório
demonstra que o réu
desobedeceu a ordem
de parada emitida por sinais sonoros e luminosos e empreendeu fuga em alta velocidade.

6.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.060 (REsp 1.859.933/SC), firmou a tese de que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, constitui conduta típica prevista no art. 330 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. Configura o crime de desobediência a conduta de ignorar ordem legal de parada emanada por policiais em contexto de policiamento ostensivo. 2. O dolo do art. 330 do Código Penal consiste na vontade livre e consciente de descumprir ordem legal, sendo desnecessária finalidade específica de afronta à autoridade.
”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 330, caput; CTB,
arts
. 306 e 309.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.859.933/SC, Tema 1.060,
Terceira Seção
, j. sob a sistemática dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mateus Lima Vieira
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art
.
330,
caput
, do Código Penal, e nos
arts
.
306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena definitiva de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

P
ostula sua absolvição
em relação ao delito de desobediência
,
sustentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo

e
prequestiona
toda a matéria tratada no presente recurso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais e, refutando a pretens
ão
defensiva, manifestou-se pelo
des
provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do
parecer d
a

Dr
a
.

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se pelo
des
provimento do
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso
é
tempestivo, fo
i
interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Registre-se que a insurgência recursal
se restringe
exclusivamente ao delito previsto no art. 330 do Código Penal, não havendo impugnação quanto às condenações pelos
arts
. 306 e 309 do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro.

Nesse contexto, a
controvérsia recursal cinge-se à verificação da tipicidade da conduta atribuída ao apelante quanto ao crime de desobediência, previsto no art
.
330 do Código Penal, diante da alegação defensiva de ausência de dolo, sob o argumento de que a fuga da abordagem policial configuraria exercício do direito à não autoincriminação e instinto de autopreservação.

Com efeito, o
delito de desobediência tutela o regular funcionamento da Administração Pública, consistindo no descumprimento voluntário de ordem legal emanada por funcionário público competente, no exercício de suas atribuições.

No que se refere ao elemento subjetivo, a doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que o tipo penal em questão exige dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de não cumprir a ordem legal, sendo desnecessária a demonstração de finalidade específica de afrontar a autoridade pública.

A
materialidade
e autoria
d
o crime est
ão
demonstrada
s
por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(
ID
.
342537874
),
Boletim De Ocorrência
(
ID.
342537880
),
além dos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal
.

As
testemunhas
Aurélio da Silva Pavão
e
Sidney José de Oliveira
, policiais militares responsáveis pela abordagem, inquiridos em juízo, declararam que durante a realização de ronda ostensiva na cidade, avistaram o apelante em uma moto, oportunidade em que
foi emitida ordem de parada, mediante sinais sonoros e luminosos, a qual foi ignorada pelo apelante
.

Afirmaram que o apelante e
mpreendeu fuga em via pública, em alta velocidade
,
sendo perseguido pela guarnição, que conseguiu abordá-lo quando ele se desequilibrou e caiu
.

O próprio
apelante
admitiu que acelerou o veículo para evitar a abordagem policial
porque teve medo por não possuir
carteira de
habilitação e porque havia ingerido um pouco de bebida alcoólica
.

O dolo resta evidenciado não apenas pela admissão do acusado, mas também pela inequívoca ciência da ordem de parada, regularmente emanada por agentes públicos no exercício de suas funções
.

No que tange ao argumento defensivo de que a conduta do apelante configuraria mero exercício do direito à não autoincriminação, imperioso destacar que tal garantia constitucional não confere ao cidadão um salvo-conduto para a prática de

delitos ou para colocar em risco a incolumidade pública.

A fuga empreendida pelo apelante, em alta velocidade e com desrespeito às normas de trânsito
e à ordem de parada emanada dos policiais militares que estavam em ronda ostensiva,
transcendeu os limites do exercício legítimo de
auto
defesa, configurando conduta autônoma e penalmente relevante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.060, REsp 1.859.933/SC), firmou a tese de que
“
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
”.

Assim,
não há falar em atipicidade da conduta ou em exclusão do elemento subjetivo do tipo, porqu
anto
a conduta
do apelante extrapolou os limites do exercício legítimo de defesa,
pois
houve
descumprimento voluntário
de ordem legal de parada, com
ciência inequívoca
dos sinais sonoros e luminosos,
em contexto de policiamento ostensivo, o que atrai a incidência da norma penal.

O direito de não autoincriminação não autoriza o descumprimento de ordem legal voltada à fiscalização/segurança viária e à prevenção de ilícitos, sobretudo quando a evasão se dá com risco concreto à coletividade
, não havendo, pois, se falar em absolvição, devendo a sentença ser mantida
.

Para fins de prequestionamento, registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas nas razões recursais foram devidamente examinadas e integradas à fundamentação deste voto, não se exigindo manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.

Ante
o exposto, em
con
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação
interposto por

Mateus Lima Vieira
e,
no mérito,
NEGO
-LHEPROVIMENTO
,

mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026